Tribunal: STF
Processo: MS 39878
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que o condenou à pena de aposentadoria compulsória, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0004708-54.2022.2.00.0000. 



    O impetrante narra o seguinte contexto fático:



    “1. A presente impetração tem como objetivo anular o Acórdão de id: 5601004 (Doc.03), visto a prescrição do direito punitivo da Administração Pública em relação aos fatos narrados no referido PAD, matéria de ordem pública, e que não foi analisada pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    2. Os fatos objeto de apuração pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça foram formalmente noticiados à Corregedoria Nacional de Justiça pela Petrobras Distribuidora S/A por meio da Reclamação Disciplinar (RD) nº 0005852- 39.2017.2.00.0000, na qual comunicou a ocorrência de supostas irregularidades na condução do processo n. 0211318-37.2007.8.05.0001, em trâmite na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA (Id 4805316). 



    3. A respectiva apuração, como relatado no voto condutor do Acórdão recorrido, foi delegada à Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia (CGJ/BA), nos termos da decisão Id: 4805307, e conforme o disposto no art. 8º, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 135/2011, sendo os trabalhos foram realizados nos autos do Processo de sindicância nº TJ-CNJ-2017/64044, tendo sido posteriormente arquivado. 



    4. Após a apresentação de recurso administrativo pela Petrobrás S/A, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, através do Acórdão ora recorrido, acabou por aplicar a penalidade de aposentação compulsória ao magistrado sem, contudo, considerar que a pretensão punitiva já estaria prescrita, nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça n. 635, conforme restará demonstrado através do presente Writ.” (eDOC 1, p. 2; ID 428514fb)



    Especificamente no que concerne à ocorrência da prescrição, o impetrante salienta o seguinte:



    “15. Dessa forma, é incontroverso o fato de que, como bem relatado por este Ilustre Ministro, no caso concreto, o Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tomaram conhecimento das supostas irregularidades na condução do processo nº 0211318- 37.2007.8.05.0001, em trâmite na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, através da Reclamação Disciplinar (RD) nº 0005852-39.2017.2.00.0000, que gerou a sindicância com caráter punitivo nº TJ-CNJ-2017/64044, momento no qual se interrompeu, pela única vez, a prescrição do direito punitivo da Administração Pública.



    16. Ocorre que, conforme entendimento pacificado através da Súmula 635 do Superior Tribunal de Justiça, ‘Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam- se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – E VOLTAM A FLUIR POR INTEIRO, APÓS DECORRIDOS 140 DIAS DESDE A INTERRUPÇÃO.’ DA MESMA FORMA COMO PREVÊ Resolução CNJ nº 135/2011 em seu §2º, art. 24. 



    17. Realizando um simples cálculo, mesmo considerando a suspensão dos prazos prescricionais na forma da Lei n° 14.010/2020, que instituiu as ‘normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19)’, e determinou a suspensão dos prazos prescricionais no período compreendido entre 10/06/2020 e 30/10/2020, quando do julgamento do feito, da prolação do respectivo Acórdão e da aplicação da pena de aposentação, em junho de 2024, a pretensão punitiva da Administração já estava prescrita, pois muito superior ao 5 (cinco) anos previsto na lei.” 



    Ao final, requer a concessão da segurança, para que seja anulada a pena de aposentadoria compulsória decretada pelo CNJ (eDOC 1, p. 8; ID 428514fb).



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações no eDOC 35; ID 65a0b4a3.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PENALIDADE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO CONSTANTE NO ART. 24, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 135/2011, DO CNJ. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (eDOC 43; ID 2475411d)



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão não merece ser acolhida.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia ao qual foi imposta a pena de aposentadoria compulsória, pelo Conselho Nacional de Justiça, em que se alega, em síntese, a ocorrência da prescrição.



    Em primeiro lugar, é importante relembrar que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, vide:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada”. (MS 31872, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe PUBLIC 24.11.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. ALTERAÇÃO DA PENALIDADE EM FAVOR DE MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO E VITALICIAMENTO: CONSECTÁRIOS LEGAIS VINCULADOS DA ALTERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38601 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 8.2.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, § 4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    No caso, embora a questão relativa à prescrição não tenha sido objeto de debate e pronunciamento por parte do CNJ, nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0004708-54.2022.2.00.0000, ora impugnado, passo a apreciá-la por tratar-se de matéria de ordem pública.



    Consta dos autos que, em 24.7.2017, a Corregedoria Nacional de Justiça foi formalmente informada pela Petrobras Distribuidora S.A., por meio da Reclamação Disciplinar nº 0005852-39.2017.2.00.0000, sobre a prática de supostas irregularidades pelo magistrado ora impetrante, na condução do Processo n.º 0211318-37.2007.8.05.0001, em trâmite na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA (eDOC37, pp. 11-15; ID 3bd9c575).



    A apuração dos fatos foi, em seguida, delegada à Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Bahia (eDOC 37, pp. 109-110; ID 3bd9c575), que concluiu pela inexistência de infração e, portanto, pelo arquivamento do procedimento (eDOC 37, p. 165). 



    Na mesma linha, seguiu-se a decisão de arquivamento da Corregedoria Nacional de Justiça (eDOC 38, p. 17; 7486f1e1).



    Sobreveio, então, a interposição de recurso administrativo, pela Petrobras Distribuidora S.A. (eDOC 38, pp. 42-67; ID 7486f1e1), oportunidade em que o Corregedor Nacional de Justiça reconsiderou a decisão de arquivamento da reclamação disciplinar, bem como determinou a intimação pessoal do magistrado para apresentação de defesa prévia (eDOC 38, pp. 191-197; ID 7486f1e1).



    Na Sessão Virtual de 24.6.2022, o Plenário do CNJ deu provimento ao recurso administrativo interposto nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0005852-39.2017.2.00.0000 e determinou a abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor do ora impetrante, para apuração de possíveis infrações disciplinares relativas à prática de atos de ofício, bem como afronta a dispositivos do Código de Ética da Magistratura (eDOC 39, pp. 4-20; ID 695a39e6).



    Por fim, em 13.6.2024, o Plenário do CNJ, ao apreciar o Processo Administrativo Disciplinar nº 0004708-54.2022.2.00.0000, julgou procedentes as imputações atribuídas ao impetrante, condenando-o à pena de aposentadoria compulsória (eDOC 41, pp. 146-165; ID c274b664), em acórdão assim ementado:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUIZ DE DIREITO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS À MAGISTRATURA. DECISÃO EM PROCESSO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALORES MILIONÁRIOS DEPOSITADOS EM JUÍZO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE CONTRADITÓRIO. ACEITAÇÃO DE CAUÇÃO INIDÔNEA, CONSUBSTANCIADA EM NOTA PROMISSÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO DE ALVARÁ ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PREJUÍZO DA PARTE EXECUTADA. REITERAÇÃO DE CONDUTA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR INFRAÇÕES DISCIPLINARES SEMELHANTES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. 



    1. Cuida-se de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em desfavor de Juiz de Direito visando apurar eventuais infrações disciplinares relativas à violação do dever de cumprir e de fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições e os atos de ofício, bem como afronta aos arts. 1º, 2º, 3º, 8º, 9º, 12, I e II; 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 do Código de Ética da Magistratura e 35, I e VIII; e 56, II e III; da LOMAN. 



    2. O conjunto probatório demonstra que o magistrado determinou o levantamento de valores vultuosos depositados em juízo, tendo aceitado como caução nota promissória firmada pelo próprio beneficiário, bem como em descumprimento a decisão proferida pelo tribunal, que havia proibido a liberação da quantia até o julgamento final do Agravo de Instrumento n.º 0025110- 65.2015.8.05.0000. 



    3. A independência e a imunidade funcionais não são absolutas, admitindo-se a punição de magistrados nas hipóteses em que o exercício da atividade jurisdicional revelar a adoção de procedimentos incorretos, o agir imprudente e desacautelado ou a prolação de decisões teratológicas. 



    4. Considerando a reincidência do magistrado já possui condenações prévias de aposentadoria compulsório por infrações disciplinares semelhantes à presente, resta demonstrada sua manifesta negligência e comportamento funcional incompatível, devendo ser aplicada a penalidade de aposentadoria compulsória, consoante o art. 7º, II e III, da Resolução/CNJ nº 135/2011. 



    5. Imputações julgadas procedentes, com imposição da pena de aposentadoria compulsória.” (eDOC 41, p. 146; ID c274b664)



    Pois bem.



    A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a ação disciplinar para aplicação da pena de aposentadoria compulsória prescreve em cinco anos, tanto ex vi do art. 142 da Lei 8.112/90, aplicável ante a ausência de norma específica na LOMAN (MS 25.191-3 DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 19.11.2007), quanto em razão da incidência do art. 24 da Resolução nº 135 do CNJ, que aduz: 



    “Art. 24. O prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de cinco anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal. 



    § 1º - A interrupção da prescrição ocorre com a decisão do Plenário ou do Órgão Especial que determina a instauração do processo administrativo disciplinar.



    § 2º O prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr nos termos do § 9º do art. 14 desta Resolução, a partir do 141º dia após a instauração do processo administrativo disciplinar.”



    Conforme relatado, a Corregedoria Nacional de Justiça tomou conhecimento dos fatos imputados ao impetrante, em 24.7.2017, por meio da propositura da reclamação disciplinar diretamente no CNJ, dando início à contagem do prazo prescricional.



    Por sua vez, em 24.6.2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça deliberou pela instauração do processo administrativo disciplinar, dando ensejo à interrupção do prazo prescricional, em conformidade com o art. 24, § 2º, da Resolução 135/2011, do CNJ, sem que tenha ocorrido, portanto, o transcurso do prazo prescricional quinquenal.



    Diante da interrupção da prescrição, o prazo prescricional começou a correr em 14.11.2022, isto é, no 141º dia após a instauração do processo administrativo disciplinar (arts. 14, § 9º, e 24, § 2º, da Resolução 135/2011, do CNJ), sobrevindo, finalmente, a prolação do acórdão condenatório em desfavor do impetrante, em 13.6.2024.



    Nesse contexto, considerando que o início da contagem do prazo prescricional ocorreu em 24.7.2017, não transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos até a determinação de abertura do processo administrativo disciplinar, pelo Plenário do CNJ, em 24.6.2022, e tampouco até a sessão do Plenário do CNJ que condenou o impetrante à pena de aposentadoria compulsória, ocorrida em 13.6.2024.



    Logo, não há falar em ocorrência da prescrição, na hipótese.



    Por fim, não subsiste o argumento formulado pelo impetrante no sentido de que o início do prazo prescricional deu-se com a Representação Disciplinar (TJ-ADM-2017/14809), apresentada perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 16.3.2017 (eDOC 37, p. 21; ID 3bd9c575).



    Isso porque o PAD ora questionado não foi instaurado pelo CNJ no exercício de sua competência revisional, mas originária, restando rechaçado o argumento.



    Nesses termos, verifica-se dos fatos descritos acima que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pela unanimidade dos membros do Conselho Nacional de Justiça, a qual encontra respaldo em diversos dispositivos da Resolução nº 135/2011-CNJ. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente